Tribunal: STF
Processo: RE 234068
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal:
direito ao pagamento das férias proporcionais e do respectivo
adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição,
quando da aposentadoria: precedentes (T. Pleno, RREE 202.626, DJ
18.6.2001 e 196.569, DJ 29.11.2002, Galvão)